Tribunal: TJBA
Processo: 8062624-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062624-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CEDENTE JOHON ROBSON BRANDAO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOHON ROBSON BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA DE VICIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

In casu, inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a lide concedendo a segurança para determinar que os Impetrados procedam ao realinhamento dos proventos do Impetrante, implantando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de
4
5% a incidir sobre o
Cabo
a partir da impetração.

Nesta senda, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Mandado de Segurança de nº
8062624-31.2023.8.05.0000
, tendo como Embargante -

ESTADO DA BAHIA

e, como Embargado -

JOHON ROBSON BRANDAO DOS SANTOS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11/A